Tribunal: TJSP
Processo: 1014167-20.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
ção das provas demandará a realização de prova pericial, impõe-se a remessa dos autos à Primeira Instância, oportunidade em que será designado profissional, fixados os honorários, assim como permitida a apresentação de quesitos e assistentes técnicos.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(TJSP; Apelação Cível 1014167-20.2023.8.26.0577; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2024; Data de Registro: 07/11/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/11/2024

Data de publicação:

07/11/2024

Ementa:
APELAÇÃO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
- A produção das provas necessárias ao julgamento da demanda, não configura supressão de instância, tampouco nulidade. Assim, tendo em vista que a complementação das provas demandará a realização de prova pericial, impõe-se a remessa dos autos à Primeira Instância, oportunidade em que será designado

Ementa:
APELAÇÃO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
- A produção das provas necessárias ao julgamento da demanda, não configura supressão de instância, tampouco nulidade. Assim, tendo em vista que a complementação das provas demandará a realização de prova pericial, impõe-se a remessa dos autos à Primeira Instância, oportunidade em que será designado profissional, fixados os honorários, assim como permitida a apresentação de quesitos e assistentes técnicos.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.